Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718725-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: MARILENE FLEURY DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOSILENE FLEURY DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0708496-52.2021.8.07.0007), ajuizada por MARILENE FLEURY DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré mantenha a autora no plano de saúde ou disponibilize outro similar, até o final do tratamento ou pelo curso do processo, mediante o pagamento de prêmio mensal referente ao valor da cota parte da beneficiária, sob pena de multa diária de R$300,00 até o limite de R$200.000,00 (ID 26411416). Em suas razões recursais (ID 26409698), a agravante relata que a agravada era dependente do titular do seguro saúde, seu ex-marido, bem como que este é o responsável pelo seu custeio, conforme sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, Processo no 0025527-39.2015.8.07.0007, do qual não integrou a lide. Informa que tanto o ex-marido da agravante, como a empresa estipulante solicitaram o cancelamento do seguro-saúde empresarial, de modo que apenas cumpriu o contrato, não tendo nenhuma obrigação com relação à autora. Sustenta que há risco ao resultado útil do processo, ao fundamento de que, caso seja mantida a decisão liminar, que impôs a obrigação de manutenção do seguro-saúde em favor da agravada, na hipótese de improcedência do pedido, os valores despendidos serão de difícil ou impossível reparação, o que lhe causará enorme prejuízo. Informa que a agravada tinha ciência do cancelamento do plano desde a sua solicitação pelo titular e ex-marido, bem como pela empresa estipulante, em 19/02/2021, conforme documento de ID 91925526 dos autos originários. Destaca que o Juízo no qual tramita a ação revisional de alimentos havia determinado a manutenção do seguro saúde da agravada até 31/05/2021, a fim de oportunizar à parte a contratação de nova empresa, ao fundamento de que o pedido naquele processo versava sobre manutenção de atendimento médico especializado do tipo home care, e não de manutenção de vínculo contratual. Discorre sobre a legalidade do cancelamento do seguro saúde, por iniciativa da estipulante e do titular, assim como o estrito cumprimento ao contrato, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela agravada. Explica que a responsabilidade de informar o beneficiário acerca do cancelamento, de modo a lhe possibilitar a migração para outro plano é do empregador/estipulante e não da seguradora; contudo, desde 08/04/2021, senão antes, a recorrida tinha ciência de que a seguradora não comercializa planos individuais, conforme informado nos autos do Processo no 0025527-39.2015.8.07.0007. Afirma que, no caso dos autos de origem, devido ao cancelamento do contrato de seguro-saúde empresarial, em decorrência do pedido da estipulante e do titular, a pessoa jurídica foi cancelada e, automaticamente, seus beneficiários foram excluídos, conforme dispõe a Cláusula 30.1.1, das condições gerais do seguro contratado, de modo que não pode ser compelida ao cumprimento de obrigação que é de responsabilidade do ex-marido da agravada. Insurge-se, ainda, quanto ao valor fixado a título de multa para a hipótese de descumprimento da liminar, ao fundamento de que é desproporcional, considerando, ainda, que houve o cumprimento da decisão. Entende que as astreintes fixadas devem ser afastadas, ou, caso não seja esse o entendimento, que sejam reduzidas. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, para desobrigá-la de manter ativo o seguro saúde da agravada, ao fundamento de que o cancelamento ocorreu por iniciativa do titular e da empresa estipulante, sendo do seu ex-marido a obrigação de mantê-lo e arcar com o seu pagamento. Pede, ainda, a exclusão da multa diária fixada, ou, na hipótese de ser mantida, a redução do valor arbitrado. Preparo comprovado (ID 26409700). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. A decisão recorrida garantiu à autora, ora agravada, a eficácia do contrato atual de seguro saúde firmado com a agravante, inclusive no que concerne à manutenção do atendimento home care, sob pena de pagamento de multa diária de R$300,00, limitada a R$200.000,00, considerando-se a situação grave de saúde da parte. Confira-se (ID 26411416): (...) Compulsando os autos, verifico que a questão é complexa, uma vez que o cancelamento do plano de saúde não se deu por iniciativa da ré, mas sim pelo ex-marido da autora, condenado a custear-lhe essas despesas. De outro lado, não está suficientemente claro nos autos se o cancelamento deu-se pela extinção do plano coletivo por adesão ou somente pelo pedido de desligamento feito pelo ex-cônjuge. A autora, contudo, diante de seu grave estado de saúde, pugna pela manutenção do vínculo contratual. De início, é forçoso reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que em caso de cancelamento de plano coletivo por adesão, a seguradora de saúde não pode ser obrigada a fornecer plano individual substituto ao beneficiário, se não comercializa essa modalidade de plano. No caso dos autos, então, seria essencial a verificação da responsabilidade pelo cancelamento do vínculo, se da operadora ré ou se do próprio ex-cônjuge da autora, o qual está obrigado por sentença a custear-lhe um plano de saúde. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que o cancelamento do plano não pode operar-se no momento em que o segurado necessita da cobertura. Assim, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento médico, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física, para se por fim à avença. Tal entendimento baseia-se na regra do artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). (STJ, AgInt no AREsp 885463 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0069986-2, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 8/5/2017). Diante disso, ainda que neste caso seja necessário avançar nas questões fáticas, para a correta análise do caso, provisoriamente é possível a concessão do pedido, notadamente em razão do grave estado de saúde que se encontra a autora e da necessidade da manutenção do atendimento em home care, como forma de manutenção de sua vida. Diante disso, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré mantenha a autora em seu plano de saúde ou disponibilize outro similar, até o final do tratamento ou pelo curso do processo, mediante o pagamento de prêmio mensal referente ao valor da cota parte da beneficiária, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Intime-se pessoalmente para o cumprimento da decisão. Do exame dos autos, verifica-se que a agravante informou ao Juízo de origem que cumpriu a decisão liminar, conforme petição e documentos de IDs 93116804, 93116808 e 93116809, dos autos originários, bem como pelo documento de ID 26411411. Nesse contexto, não se verifica o perigo da demora apto a autorizar a análise da questão objeto do presente recurso em liminar, pois a decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada já foi cumprida. Além disso, a concessão da liminar foi condicionada ao pagamento da mensalidade pela agravada, o que vem sendo efetuado, conforme se verifica do comprovante de IDs 92678568 e 92678569 dos autos originários, de modo que não restou comprovada a existência de prejuízo à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se, Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator